Tribunal: TJES
Processo: 5002204-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002204-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA
AGRAVADO: MARILYN CHRISLAY DA SILVA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002204-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S.A.

AGRAVADO:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

BANCO INTER S.A.

agrava por instrumento da decisão de Id nº 1223632, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível d
e Vila Velha
, que em
ação ordinária
ajuizada por
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES,
deferiu o pedido liminar para determinar o cancelamento do leilão agendado, bem como o bloqueio da matrícula do imóvel (nº 52.589), a fim de impedir quaisquer alterações ou averbações, inclusive a designação e realização de novo leilão extrajudicial ou possível tradição do imóvel, até o julgamento final da demanda.

Em suas razões de Id 1223625, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o contrato não obriga que o desconto da indenização do seguro prestamista se dê sobre o valor das parcelas vencidas, sendo equivocada a interpretação dada pela agravada;
II)
o i
tem 10.2.3 do contrato de alienação fiduciária serve, na verdade, como parâmetro à seguradora para fixar a base de cálculo da indenização, respeitado o percentual de participação do segurado fixado no contrato;
III)
o banco agravante seguiu todos os procedimentos desde a notificação para purga da mora até o edital de leilão nas estritas disposições legais;
IV)
transcorrido o prazo para a purga da mora sem que houvesse o devido pagamento, a propriedade consolidou-se em nome do agravante, não havendo mais qualquer possibilidade de purgação da mora pela agravada.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma.

Na decisão de Id 1241359, indeferi o pedido de
concessão de efeito suspensivo
.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte (Id 1416345).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002204-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S.A.

AGRAVADO:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação O
rdinária
em que
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES,
ora agravada,
postula a quitação das parcelas vencidas do Contrato de Alienação Fiduciária nº201409150, firmado com o
BANCO INTER S.A
, ora agravante,
bem como a suspensão do leilão de seu imóvel.

Narra a autora, ora agravada, que em 10/11/14, conjuntamente com seu então marido, firmou contrato de alienação fiduciária
junto ao
banco agravante com o escopo de obtenção de crédito no valor de R$43.400,00 (quarenta e três mil e quatrocentos reais). Na mesma oportunidade também foi contratado seguro prestamista, com composição de 50% para cada contratante.

Ocorre que, em 06/05/20, o marido da agravada veio a óbito. À época, o saldo devedor do empréstimo perfazia um total de R$65.452,88 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo que de tal valor, R$18.860,50 (dezoito mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) eram referentes a parcelas vencidas e os R$45.852,66 (quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) restantes, parcelas vincendas.

Comunicada do sinistro, a seguradora Liberty Seguros devidamente efetuou a transferência do valor de R$30.720,00 (trinta mil, setecentos e vinte reais) ao banco, valor esse suficiente para a quitação das parcelas em atraso e abatimento das parcelas vincendas.

Todavia, o banco se recusou a utilizar a quantia para pagamento das prestações vencidas, alegando que o valor recebido do seguro somente pode ser utilizado para o abatimento das prestações ainda por vencer.

Além disso,
enquanto tentava negociar com o banco, a agravada foi surpreendida com a informação de que o imóvel onde reside já se encontrava na base de dados do agravado e com data marcada para leilão.

Ajuizado, então, este feito, a autora, ora agravada, requereu a concessão de tutela provisória de urgência a fim de que o leilão de seu imóvel fosse imediatamente suspenso.

O juízo de piso concedeu a liminar pleiteada, conforme decisão de Id 1223632.

Irresignado, o agravante interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
o contrato não obriga que o desconto da indenização do seguro prestamista se dê sobre o valor das parcelas vencidas, sendo equivocada a interpretação dada pela agravada;
II)
o item 10.2.3 do contrato de alienação fiduciária serve, na verdade, como parâmetro à seguradora para fixar a base de cálculo da indenização, respeitado o percentual de participação do segurado fixado no contrato;
III)
o banco agravante seguiu todos os procedimentos desde a notificação para purga da mora até o edital de leilão nas estritas disposições legais;
IV)
transcorrido o prazo para a purga da mora sem que houvesse o devido pagamento, a propriedade consolidou-se em nome do agravante, não havendo mais qualquer possibilidade de purgação da mora pela agravada.

Com base em tais afirmações, requereu a concessão do efeito suspensivo.
Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para
que seja reformada a decisão recorrida e indeferida a tutela provisória solicitada pela agravada.

Na decisão de Id 1241359, indeferi o pedido de
concessão de efeito suspensivo
.

Pois bem.
Em que pese o alegado pelo agravante, seus argumentos não merecem prosperar. Explico.

Para que seja deferido o pedido de tutela provisória, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

A fim de afastar as pretensões da agravada, o banco agravante sustenta que as previsões do item
10.2.3, alínea “c” do contrato de alienação fiduciária
dizem respeito,
tão somente, ao cálculo do valor da indenização a ser paga em caso de sinistro – no caso, o falecimento do marido da agravada – e que não há qualquer estipulação acerca da obrigatoriedade de amortizar o valor da indenização nas parcelas vencidas.

A citada cláusula possui a seguinte redação:

“
Considera-se para fins de liquidação do sinistro o saldo devedor do segurado, no mês do óbito, correspondendo este ao montante que seria pago pelo mesmo em caso de quitação antecipada da dívida integral de seu contrato, ou seja, o saldo devedor do contrato de dívida, na data do sinistro, após aplicação de deságio (exclusão de juros futuros ou por atraso e correção monetária projetada, ou seja, o custo do dinheiro), INCLUINDO PARCELAS EM ATRASO, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e normas infra-legais aplicáveis.”

Verifica-se, pois, que, ainda que se entenda, como pretende o agravante, que
o referido dispositivo contratual se refere apenas à forma de apuração do valor a ser pago pelo seguro, é evidente que as parcelas eventualmente em atraso compõem a base de cálculo. Tal ressalva consta, inclusive, em letras garrafais no contrato (Id 1223739).

Destarte, se as prestações vencidas devem ser consideradas para fins de apuração do valor pago pelo seguro, há indicação de que a indenização pode servir à amortização de tais parcelas quando de seu repasse ao banco.

Mais a mais, ainda que a cláusula em comento não imponha direta e expressamente a obrigação de amortizar o valor das parcelas vencidas, como aduz o agravante, fato é que também inexiste qualquer outra disposição contratual que impeça tal operação ou mesmo que obrigue a utilização do seguro para abatimento único e exclusivo das parcelas vincendas.

Além disso, importante ressaltar o disposto no item 10.2 do referido contrato:

“
Tratando-se de COMPRADORES/DEVEDORES pessoas físicas, em caso de sinistro por morte ou invalidez permanente por acidente, ao CREDOR FIDUCIÁRIO receberá diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, que será destinada à amortização ou liquidação total do Saldo Devedor, devidamente atualizado, observada a proporção de participação dos COMPRADORES/DEVEDORES referida no Quadro Resumo, se for o caso, mantida a responsabilidade solidária pelo pagamento do Saldo Devedor entre os COMPRADORES/DEVEDORES e/ou seus herdeiros e sucessores.”

O dispositivo transcrito estabelece que o valor da indenização do seguro será destinado à amortização ou
liquidação total do “saldo devedor”, sem qualquer tipo de restrição ou limitação no sentido de determinar o abatimento apenas de parcelas vincendas, pelo contrário.

Não obstante a expressa previsão legal (art.3º, §2º), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Isso posto, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal,
“a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Sendo assim, na ausência de qualquer disposição em contrário, vislumbra-se plenamente
razoável
o entendimento de que o valor da indenização do seguro pode ser utilizado tanto para a amortização das parcelas vincendas como das parcelas vencidas.

A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado deste e.TJ/ES,
mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS RELAÇÃO DE CONSUMO ADITIVO CONTRATUAL DESCONTO DE 30% (TRINTA POR CENTO) NO VALOR DAS MENSALIDADES DURANTE A EDUCAÇÃO INFANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL CLÁUSULA CONTRATUAL INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR APLICABILIDADE DO ART. 47 DO CDC RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, a prestação de serviços educacionais caracteriza-se como relação de consumo, motivo pelo qual devem incidir as regras destinadas à proteção do consumidor.

2. Segundo o contrato entabulado entre as partes, a agravante firmou com os agravados prestação de serviços educacionais mediante a contraprestação financeira com desconto de 30% (trinta por cento).

3. Da cláusula primeira do aditivo contratual não há qualquer limitação referente ao ano letivo, pelo contrário, expressa previsão de que o desconto seria concedido
durante a educação infantil e o ensino fundamental do aluno
.

4. A análise sistemática das cláusulas mencionadas, adotando-se a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47) impõe, ao menos em sede de cognição sumária, compreender que o desconto efetivado seria concedido durante a educação infantil e o ensino médio do agravado, de maneira que a alteração do percentual a cada ano letivo aparenta grave violação contratual.

5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0004519-59.2018.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data de Julgamento: 11/09/2018.Data da Publicação no Diário: 21/09/2018). (grifo nosso)

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, típica das tutelas de urgência, percebe-se que resta devidamente preenchido o requisito da probabilidade do direito da agravada.

Quanto ao requisito do perigo de dano, esse claramente milita em favor da
recorrida
, posto que,
caso se prossiga com o leilão, a agravada
se verá obrigada a desocupar o imóvel em que reside,
e não há indicação de que possua qualquer outra residência.

Uma vez devidamente preenchidos os requisitos da tutela de urgência, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que a deferiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), 19 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002204-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S.A.

AGRAVADO:
MARILYN CHRISLAY DA SILVA BENFIQUES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSSIBILIDADE - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para que seja deferido o pedido de tutela provisória, o art.300 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade do cumprimento de dois requisitos básicos, a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
).

2.

A fim de afastar as pretensões da agravada, o banco agravante sustenta que as previsões do item
10.2.3, alínea “c” do contrato de alienação fiduciária
dizem respeito,
tão somente, ao cálculo do valor da indenização a ser paga em caso de sinistro – no caso, o falecimento do marido da agravada – e que não há qualquer estipulação acerca da obrigatoriedade de amortizar o valor da indenização nas parcelas vencidas.

3.A
inda que se entenda, como pretende o agravante, que
o dispositivo contratual em comento se refere apenas à forma de apuração do valor a ser pago pelo seguro, é evidente que as parcelas eventualmente em atraso compõem a base de cálculo. Tal ressalva consta, inclusive, em letras garrafais no contrato.

4. Mais a mais, ainda que a cláusula não imponha direta expressamente a obrigação de amortizar o valor das parcelas vencidas, como aduz o agravante, fato é que também inexiste qualquer outra disposição contratual que impeça tal operação ou mesmo que obrigue a utilização do seguro para abatimento único e exclusivo das parcelas vincendas.

5. Além disso, o item 10.2 do contrato estabelece que o valor da indenização do seguro será destinado à amortização ou
liquidação total do “saldo devedor”, sem qualquer tipo de restrição ou limitação no sentido de determinar o abatimento apenas de parcelas vincendas, pelo contrário.

6. Isso posto, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do CDC,
“a
s cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
Sendo assim, na ausência de qualquer disposição em contrário, vislumbra-se plenamente razoável o entendimento de que o valor da indenização do seguro pode ser utilizado tanto para a amortização das parcelas vincendas como das parcelas vencidas.

7. Quanto ao requisito do perigo de dano, esse claramente milita em favor da recorrida, posto que,
caso se prossiga com o leilão, a agravada se verá obrigada a desocupar o imóvel em que reside, e não há indicação de que possua qualquer outra residência.

8. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.